Tribunal: STF
Processo: AI 511144
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTERPOSTO SEM A
 ASSINATURA DO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PEÇA. NÃO-CONHECIMENTO.
I. -
Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - A jurisprudência
 do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não se
conhece de recurso sem a assinatura do advogado, dado que
formalidade essencial de existência do recurso. Precedentes.
III. -
 Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não
provimento desse.